Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-26.2022.8.11.0099
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000608-26.2022.8.11.0099
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RIBEIRO - CPF: 300.375.732-68 (APELANTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), PREVI-COTRI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE COTRIGUACU - CNPJ: 05.070.835/0001-31 (APELADO), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1000608-26.2022.8.11.0099
.

Origem
:
VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU
.

Recorrente
MARIA LÚ
CIA RIBEIRO
.

Recorrido
:
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID
Ê
NCIA SOCIAL DOS S
ERVIDORES MUNICIPA
IS
DE COTRIGUAÇ
U
(PREVI-COTRI)
.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

17 A 20/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REVOGAÇÃO DE PORTARIA. REDUÇÃO INDEVIDA DE PROVENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do benefício previdenciário nos termos da Portaria no 022/2018, com pagamento das diferenças d
os
proventos
entre nove
mbro de 2020 e outubro de 2022, e
indeferiu o pedido de i
ndenização por danos morais,
fix
ando
honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a revogação da Portaria no 022/2018 e a consequente redução dos
proventos
da recorrente configuram dano moral indenizável; e (
ii
) verificar
se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é integral à parte que sucumbiu na maioria dos pedidos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da Portaria no 022/2018 e a consequente redução dos
proventos
da recorrente, sem observância dos princípios da segurança jurídica e da legalidade, configuram
prejuízo
frente ao direito adquirido e causam abalo moral passível de indenização.

O benefício previdenciário possui caráter alimentar, sendo presumido o prejuízo decorrente da redução abrupta e indevida dos
proventos recebidos
, caracterizando o dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da prova específica do prejuízo.

O
quantum
indenizatório
deverá observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nos Juizados Especiais, a
condenação
em honorários advocatícios somente é cabível em grau recursal, conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/1995, razão pela qual deve ser revogada a
condenação ao
pagamento de honorários advocatícios
imposta na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente fornecido.

Tese de julgamento:

A redução indevida dos
proventos
de aposentadoria, com impacto significativo na subsistência d
a
beneficiári
a
, configura dano moral passível de indenização, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Nos Juizados Especiais, não há
condenação
em honorários advocatícios na sentença de primeiro grau, salvo em caso de litigância de má-fé, nos termos do artigo 55
,
caput
,
da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o, III, alínea “a”, e § 5o; CE no 41/2003, art. 6o;
CC,
arts
. 186 e 927; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; CE no 113/2021.

Ju
risprudência relevante
: STJ,
REsp
no 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 25.10.2017; STJ,
REsp
no 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
21.09.2011.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca reformar parcialmente a sentença proferida no id. 197013735, que julgou parcialmente procedente ao pedido inicial, confirmando a inexistência de rompimento do vínculo com a Administração Pública, condenando o recorrido a restabelecer o benefício à parte autora nos termos concedidos pela Portaria no 022/2018.

Além disso, determinou o pagamento das diferenças dos proventos referentes ao período de novembro de 2020 a outubro de 2022, acrescidos de juros de mora desde a data da citação e
correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos os proventos integrais com direito a paridade.

Por fim, a magistrada de primeiro grau
indeferiu
o pedido de condenação do recorrido ao pagamento de
indenização por danos morais
, julgando o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a reclamante
alega:

1)

Ocorrência de danos morais;

2)

Condenação apenas do recorrido no que tange ao pagamento de honorários de sucumbência.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

O reclamado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 197013750).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Inicialmente,
observo que, na data de
22/2/2024
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Intimadas as partes, apenas a reclamante manifestou de forma contrária, interpondo, inclusive, agravo interno (id. 205514685), o qual, por meio do acórdão (id. 214485174), foi conhecido e desprovido por unanimidade.

Os autos vieram conclusos na data de
11/12/2024
, assim, passo à análise de mérito.

Consta na petição inicial que a reclamante é aposentada por tempo de contribuição, com proventos integrais, no cargo de professora, Nível C, Classe V, pelo PREVI-COTRI, desde 15/05/2018, conforme a Portaria no 022/2018, percebendo o valor de R$ 3.578,54 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a título de benefício previdenciário.

Afirma que o processo de aposentadoria foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT), recebendo o número 26.529-2/2018, passando por uma análise inicial pela Secretaria de Controle Externo de Previdência (Secex Previdência), a qual, por meio de parecer, requereu a apresentação de cópia das leis municipais no 034/2008 e 968/2017 e seus anexos ou apresentar esclarecimentos e retificar a planilha de cálculos de provento, fazendo constar a fundamentação legal correta e completa quanto ao benefício, o que foi atendido pelo reclamado em 18/9/2018.

Narra que, realizada nova análise, em 13/5/2020, a Secex Previdência apontou a necessidade de apresentação dos “instrumentos legais (atos e portarias) que designaram e dispensaram a demandante no cargo de coordenadora”, bem como que pela necessidade de correção da “regra da aposentadoria para o artigo 40, § 1o, inciso III e § 5o da Constituição Federal, com o cálculo realizado pela média”.

Aduz que, em 19/08/2020, após reanálise, a Secex Previdência manteve a irregularidade, sob o argumento de que não havia comprovação documental da existência de vínculo funcional no período de 31/12/2005 a 07/02/2006.

Alega que, em resposta, o PREVI-COTRI expediu a Portaria no 025/2020, revogando a Portaria no 022/2018 e alterando a regra de aposentadoria para o artigo 40, § 1o, inciso III, cláusula “a”, combinado com o § 5o da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional no 41/2003. Assim, os proventos passaram a ser calculados pela média aritmética simples de 80% das maiores remunerações, sem direito à paridade, reduzindo-os para R$ 1.903,65 (mil novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Pontua que, diante da redução abrupta do benefício, protocolou requerimento no PREVI-COTRI em 10/11/2020, por meio do qual pleiteou que fosse revogada a Portaria no 025/2020 e restabelecida a aposentadoria com base no artigo 6o, incisos I, II, III e IV, da E.C. no 41/2203, não obtendo, no entanto, nenhuma resposta.

Assevera que o que levou a autarquia efetuar a alteração mencionada foram os pareceres emitidos pela Secex, os quais não são impositivos, visto que sua função é instruir o processo administrativo que será julgado por um Conselheiro. Assim, entende que o Previ-Cotri não estava impelido a revogar a Portaria no 022/2018.

Por fim, sustenta que o recorrido atendendo a recomendação do TCE, apresentou a Portaria n. 025/2020 publicada em 27/10/2020 (id. 88821333 - Pág. 105), a qual revogou a Portaria no 022/2018, alterando a regra da aposentadoria para o art. 40, § 1o, inciso III, alínea, e § 5o, da CF, de forma que os proventos passaram a ser integrais calculados pela média simples de 80 % das maiores remunerações, sem direito a paridade, reduzindo o benefício da recorrente para o valor de R$ 1.903,65 (um mil novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Diante dos fatos,
a recorrente protocolou um processo administrativo para restabelecimento dos proventos integrais
, conforme regra da Portaria no 022/2018. Porém, não obteve êxito.

Pois bem, a responsabilidade por danos morais decorre da proteção aos direitos da personalidade, inerentes a toda pessoa humana, cuja violação pode afetar seu estado psicológico, implicando ofensa à honra subjetiva ou subjetiva e sentindo indenização. Para que haja obrigações de indenização, é necessária a comprovação da culpa, do dano e do nexo causal entre a conduta ilícita e o prejuízo, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador"
(REsp no 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017

No caso em tela,
o dano moral se mostra evidente
, pois a recorrente teve o seu benefício reduzido de forma significativa e de maneira
indevida
, tendo em vista que as regras da
portaria no 025/2020, publicada em 27/10/2020, foram aplicadas de forma
equivocada
pelo reclamado.

Frisa-se que o Juízo singular consignou que administrativamente houve o reconhecimento de que o demandado, Previ-Cotri, indevidamente, alterou a regra da aposentadoria da reclamante, reduzindo de forma substancial seu provento pelo período de quase 2 anos.

Vale ressaltar que o benefício previdenciário possui
caráter alimentar
, situação que por si só é suficiente para demonstrar a presunção do prejuízo advindo da redução abrupta e indevida do benefício, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

Desse modo, considerando que administrativamente houve o reconhecimento da falha pela Administração Pública, é desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, com base nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade,
fixo
o montante de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), a título de
danos morais
, valor
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a
reclamante
pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo de primeiro grau, considerando o declínio de competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em favor desta Turma Recursal, aplica-se ao caso o procedimento previsto na Lei no 9.099/1995.

Por sua vez, o referido diploma legal estabelece, em seu artigo 55,
caput
, a regra sobre a inaplicabilidade de condenação em honorários advocatícios em sentença de primeiro grau, salvo nos casos de litigância de má-fé.

Dessa forma,
revogo
,
de ofício
, a condenação imposta quanto aos honorários advocatícios pelo Juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar o recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais,
mantendo no mais a r. sentença prolatada pelo Juízo singular.

A correção monetária deverá seguir o IPCA-E a partir da data do arbitramento, e os juros de mora deverão ser aplicados conforme a caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, desde a citação válida. A partir de dezembro de 2021, incidirá apenas a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

S
em custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025